Tribunal: TJPA
Processo: 0008170-12.2019.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. IMPRONÃNCIA. MINISTÃRIO PÃBLICO. INCONFORMISMO. REFORMA DA DECISÃO. INVIABILIDADE. AUSÃNCIA DE INDÃCIOS MÃNIMOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÃÃO DOS APELADOS NA AÃÃO DELITIVA. 1. Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do JÃºri, a lei adjetiva penal exige a presenÃ§a de indÃcios suficientes de autoria e nÃ£o meras suspeitas. Lado outro, a impronÃºncia ocorrerÃ¡ quando nÃ£o restar comprovada a materialidade do delito ou inexistirem indÃcios seguros de autoria ou participaÃ§Ã£o no crime. 2. In casu, a narrativa contida na peÃ§a acusatÃ3ria nÃ£o encontra respaldo no conjunto probatÃ3rio dos autos, porquanto, em juÃzo, nÃ£o foram confirmados sequer os indÃcios mÃnimos da participaÃ§Ã£o dos apelados nos crimes ali descritos a impor seus julgamentos pelo Conselho de SentenÃ§a, por essa razÃ£o, inviÃ¡vel se mostra a reforma da decisÃ£o de impronÃºncia. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008170-12.2019.8.14.0104
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BRÉU BRANCO (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WESLEY LUCHI
ADVOGADO: DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO
APELADO: MACIEL BUOSI DIAS
ADVOGADO: WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: EGON KOLLING
ADVOGADO: CESAR RAMOS DA COSTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONFORMISMO. REFORMA DA DECISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DOS APELADOS NA AÇÃO DELITIVA.
1. Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a lei adjetiva penal exige a presença de indícios suficientes de autoria e não meras suspeitas. Lado outro, a impronúncia ocorrerá quando não restar comprovada a materialidade do delito ou inexistirem indícios seguros de autoria ou participação no crime.
2.
In casu,
a narrativa contida na peça acusatória não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, porquanto, em juízo, não foram confirmados sequer os indícios mínimos da participação dos apelados nos crimes ali descritos a impor seus julgamentos pelo Conselho de Sentença, por essa razão, inviável se mostra a reforma da decisão de impronúncia.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis e vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs Recurso de Apelação Penal, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que impronunciou
WESLEY LUCHI
e
MACIEL BUOSI DIAS,
da acusação da prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, II e IV e art. 288 c/c o art. 69, todos do Código Penal, em face da vítima
DIEGO KOLLING
, que exercia o mandato de Prefeito do Município de Breu Branco/PA.

Narra à peça acusatória que os denunciados se reuniram de forma livre, consciente e voluntária e, com unidade de desígnios para arquitetar um plano assassino para ceifar a vida da vítima
DIEGO KOLLING
, plano que foi de fato colocado em prática, culminando com a morte do ofendido no dia 16/05/2017.

Segundo a denúncia, a autoria intelectual do crime recai sobre o acusado
RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
(pronunciado), o qual queria utilizar a Prefeitura de Breu Branco para praticar fraudes, a fim de desviar dinheiro público, buscando burlar a lei de licitações e prestar serviços públicos de forma fraudulenta.

O acusado
MÁRCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS
, vulgo ¿Marcinho¿ (pronunciado) é apontado como o responsável pela contratação de
ANTONIO GENIVAL LIMA MOURA
responsável pela execução da vítima.

Após a instrução criminal e o oferecimento das alegações finais pelas partes, o juízo
a quo
proferiu decisão de pronúncia em face dos acusados
RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
,
ANTONIO GENIVAL LIMA MOURA
e
MÁRCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS
, dando-os como incursos na prática do crime descrito no art. 121, §2º, I, II e IV e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Todavia, na mesma ocasião impronunciou os apelados
WESLEY LUCHI
e
MACIEL BUOSI DIAS
.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação, alegando que o juízo recorrido deveria ter pronunciado os apelados, por entender que restou demonstrada a participação deles no crime descrito na denúncia.

Sustenta que, as provas produzidas em contraditório seriam suficientes para corroborar a acusação de que no dia do crime o apelado
MACIEL BUOSI DIAS
, atuou no apoio logístico para a prática do crime, tendo ajudado
MÁRCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS ¿MARCINHO
¿ a entregar a moto para executor o
GENIVAL LIMA MOURA
, que utilizou o veículo para se deslocar até o local do delito.

Em relação a
WESLEY LUCHI ¿LELO¿,
afirma que este participava das reuniões onde a morte da vítima fora tramada, tanto é que, no dia do crime fez contato com os demais acusados, a fim de confirmar a execução daquela, bem como, após o crime, ameaçou testemunhas.

Afirma que a participação de ¿
LELO
¿ na empreitada criminosa deveu-se ao fato de ser sócio de Ricardo Pessanha em algumas empresas, logo a morte da vítima lhe traria diversas vantagens financeiras concernentes aos certames licitatórios junto a Prefeitura de Breu Branco.

Argumenta que, diante dos elementos de provas colacionados aos autos, demonstrando a efetiva participação dos apelados nas condutas descritas na exordial acusatória, imperiosa a reforma da r. decisão a fim de que os apelados sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Às fls. 2.436, o Assistente de Acusação se manifestou subscrevendo o inteiro teor das razões recursais, pugnando pelo provimento do apelo interposto.

A defesa do apelado
MACIEL BUOSI DIAS
, em contrarrazões (fls. 2.445/2.458), requereu o improvimento do apelo, tendo em vista que os argumentos do Órgão Ministerial e do Assistente de Acusação se baseiam em meras cogitações, pois, as provas colhidas na fase instrutória e também os elementos produzidos na fase inquisitiva não denotam, de forma alguma, qualquer participação do recorrido no fato criminoso.

A seu turno a defesa do apelado
WESLEY LUCHI
(fls. 2.461/2.476), ao se manifestar em contrarrazões, afirmou que a acusação não se baseou em prova séria e que de forma alguma pode haver responsabilização objetiva na seara do Direito Penal.

Afirmou que este recurso é mera reiteração das alegações finais do
dominus litis
, onde o Promotor de Justiça criticou a estratégia da defesa no ponto em que eles se reservaram o direito ao silêncio.

Diz que a estratégia do Ministério Público é tentar massificar uma mentira processual a fim de tentar torná-la verdade para o Judiciário, já que o recorrido nunca ameaçou qualquer pessoa e que, o testemunho que embasaria essa alegação Ministerial, sequer foi judicializado, sendo mera informação prestada na fase de inquérito policial.

Faz alusão também ao depoimento da testemunha Márcio Abreu, o qual afirmou em audiência que foi instruído pelo Promotor de Justiça, asseverando que dita testemunha teria incorrido em crime de falso testemunho.

Por fim, requereu o não provimento do apelo Ministerial, pois o
decisum
foi acertado e de acordo com as provas constantes dos autos.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, foram então remetidos ao Ministério Público para exame e parecer do
custos legis
(fl. 2484
-
verso).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de que os recorridos sejam pronunciados e submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular
.

É o relatório, que submeto à douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não tendo sido alegadas matérias preliminares, passo a analisar o mérito do apelo.

Como se sabe, a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade de existência do crime e de indícios da autoria, a fim de se submeter o acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos.

Enquanto que, na impronúncia exige-se o raciocínio inverso, conforme se infere da dicção do art. 414, do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 414 - Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.
Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.

Portanto, a decisão de impronúncia promove a extinção do processo, sem julgamento de mérito, razão pela qual, surgindo provas substancialmente novas, poderá o órgão acusatório apresentar outra denúncia, inaugurando nova ação penal.

Acerca da decisão de impronúncia, pertinente o magistério de Guilherme de Souza Nucci:
É a decisão interlocutória mista de conteúdo terminativo, que encerra a primeira fase do processo (formação da culpa ou
judicium accusationis
), sem haver juízo de mérito. Assim, inexistindo prova da materialidade do crime ou não havendo indícios suficientes de autoria, deve o magistrado impronunciar o réu, significando julgar improcedente a denúncia ou queixa e não a pretensão punitiva do Estado. Desse modo, se, porventura, novas provas advierem, outro processo pode instaurar-se.
(...).
Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito. (
in
Tribunal do Júri. - São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 85-86).

No caso, entendo que o pedido feito pelo Órgão Ministerial, isto é, a reforma da decisão de impronúncia com a consequente submissão dos apelados
Wesley Luchi
e
Maciel Buosi Dias
a julgamento pelo Tribunal do Júri, não merece ser provido.

Digo isso, pois, apesar de não haver dúvidas quanto à materialidade do crime, Laudo Pericial Necropsia (fls. 414/415 - vol. III). Todavia, os indícios da participação dos recorridos na empreitada criminosa não puderam ser vislumbrados pelas provas angariadas durante a instrução do processo-crime, conforme ressaltado pelo magistrado singular na r. decisão a qual, transcrevo no ponto que interessa, como razão de decidir:
2.2.2
DOS RÉUS WESLEY LUCHI, SERGIO LUIS PIVA SIMONI e MACIEL BUOSI DIAS
.
Compulsando os autos, verifico que a impronuncia dos acusados é medida que se impõe, porque a prova produzida durante a fase investigativa não restou confirmada em juízo.
Segundo a denúncia, os três réus seriam diretamente beneficiados com a morte da vítima, uma vez que trabalham com o réu Ricardo.
Quanto ao réu
WESLEY LUCHI
, a participação do mesmo apontada pelo Ministério Público é de que este participou das reuniões nas quais a morte da vítima era tramada, tendo feito contato com outros acusados no dia do crime e, ainda, após a morte da vítima, ameaçou testemunhas.
Narra à denúncia que o réu WESLEY LUCHI mentiu em seu depoimento em sede policial quando disse que não havia mantido contato com ninguém no dia do crime. Ainda, que a testemunha CLAUDIONOR PEREIRA FRANCO, conhecido por NOZINHO, teria sofrido ameaça de morte do réu, dizendo que era para ter cuidado com o que ia falar e ver o que havia acontecido com o Prefeito de Breu Branco.
Quanto ao réu SERGIO LUIS PIVA SIMONI a denúncia narra que sua participação consistiu na habilitação dos três telefones celulares comprados pelo réu Marcio para utilização no crime.
Segundo a peça acusatória, a participação de MACIEL BUOSI DIAS consistiu, após o conhecimento de toda empreitada criminosa, no auxílio material para execução do crime, deixando sua motocicleta no posto Novo Breu para que fosse utilizada pelo executor do homicídio.
Durante a instrução probatória os elementos de informação obtidos na fase inquisitiva não restaram sustentados perante o juízo e, muito embora as incertezas propiciadas pela prova devam ser dirimidas no egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, não vislumbro elementos suficientes de autoria para pronunciar os acusados.
Oportunamente, ressalte-se que a decisão que impronuncia os acusados é de natureza processual e não faz coisa julgada material, podendo o processo ser reaberto até a extinção da punibilidade, desde que surjam novas provas. Ressalto que não é o caso de absolvição sumária de nenhum dos réus ora analisados, uma vez que não restou demonstrada a presença circunstância que exclui o crime ou isenta de pena (Código de Processo Penal, art. 415, inc. IV).
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
IMPRONUNCIAR WESLEY LUCHI, SERGIO LUIS PIVA SIMONI e MACIEL BUOSI DIAS
, qualificados nos autos, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Assim, ao impronunciar os apelados
WESLEY LUCHI
e
MACIEL BUOSI DIAS
, o magistrado
a quo
foi expresso em afirmar que os elementos indiciários produzidos na fase de inquérito policial não se confirmaram em Juízo, de modo que, sequer houve um conjunto probatório suficiente para que fosse aplicado, no caso, o princípio do
in dubio pro societate
.

Entendo que agiu com acerto, pois, as
provas orais colhidas em Juízo

não foram suficientes para confirmar a participação dos apelados nos crimes descritos na peça acusatória.

Para melhor compreensão das razões de decidir, farei a análise individualizada dos fatos em relação aos recorridos.

Em relação às teses deduzidas nas razões do recurso do suposto envolvimento do recorrido
WESLEY LUCHI,
na trama que redundou no assassinato da vítima
Diego Kolling
, consubstanciadas nas seguintes assertivas:
participação das reuniões onde o crime foi planejado; contato com outros acusados no dia do fato e ameaça a testemunha depois da consumação do crime.

No que tange, as supostas reuniões, em que pese o judicioso posicionamento do
Parquet,
não há nos autos qualquer elemento que dê respaldo factual à sua argumentação, uma vez que, as testemunhas ouvidas em juízo em nenhum momento confirmam a ocorrência das ditas ¿reuniões¿. Em verdade,
Ricardo Pessanha em suas declarações foi enfático em dizer que somente ele e seu primo Márcio José Miranda sabiam que o executor Antônio Genival Lima Moura, tinha dito que pretendia matar Diego o que, por si só, já justificaria a decisão que impronunciou o recorrido, Wesley Luchi.

Em relação ao contato do recorrido com os demais acusados no dia do crime, de igual modo, essa tese, mostra-se frágil e inconsistente, pois de acordo com a interceptação telefônica anexada aos autos, houve, por parte dos pronunciados, a aquisição de linhas telefônicas exclusivas para tratar sobre o crime. Acerca dessa, questão pertinente à transcrição do trecho da pronuncia onde o juízo esclareceu que:
(...) No tocante à prova técnica produzida, friso que consoante auto circunstanciado n.º 21/2017 (fls. 150/170), os terminais (94 9919-6673), (94 99270-3851) (94 99201-3963) foram cadastrados no dia 08/05/2017, uma semana antes do fato criminoso, sendo que os telefones, no dia do fato criminoso, 16/05/2017, só mantiveram contato entre si e, logo após o crime, não foram mais utilizados. Ainda, segundo o referido auto, os aludidos terminais foram descartados logo após o crime.
Destaque-se que os três aparelhos foram comprados pelo réu Márcio, a mando do réu Ricardo Lauria, conforme interrogatório de ambos os réus e foram utilizados pelos réus Antônio Genival, Marcio e Ricardo Lauria na manhã do crime, um pouco antes e depois do fato criminoso.¿

Ora, se os referidos aparelhos celulares foram comprados com a finalidade de uso pelos pronunciados,

Antônio Genival
,
Marcio
e
Ricardo Lauria
, visando a comunicação sobre as tratativas do assassinato da vítima é, no mínimo estranho que, o apelado tenha utilizado de sua linha pessoal para falar com os demais envolvidos sobre o assunto. Portanto, se o recorrido manteve contato com algum dos pronunciados, as provas colhidas na instrução não conseguiram apontar nenhum indicio de que o fez para tratar de questão relacionada ao crime.

No que pertine à suposta ameaça feita à testemunha Claudinor Franco ¿Nozinho¿, de igual modo, não há nada nos autos que comprove esse fato, visto que
,
dita ameaça foi levada ao conhecimento da autoridade policial pelo Sr.
Alesson Norbiato Silva
, todavia, não foi confirmada em juízo, pois dita pessoa foi dispensada pelo Ministério Público. Portanto, se ameaça houve, se realmente estava relacionada ou não com a prática dos crimes narrados na exordial acusatória, repito, o
parquet
não cumpriu com seu ônus de buscar a verdade em relação à existência ou não deste fato.

Nesse viés, para que referida prova pudesse servir de alicerce a pronúncia, necessário que fosse confirmada na fase judicial o que não ocorreu. Acerca do tema, pertinente a reprodução do julgado do STJ:
PROCESSUAL PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA COLHIDA NO INQUÉRITO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO CONCRETO, PARA ARRIMAR PRONÚNCIA. FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO
. 1 - No caso concreto, não havendo qualquer confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório, dos elementos colhidos no inquérito, não há como admitir arrimar-se a pronúncia apenas e tão somente naquela prova apurada na fase inquisitorial. Precedente da Sexta Turma. 2 - Equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que, indiscutivelmente, a prova colhida no inquérito é isolada e, mesmo assim, concluir pela pronúncia do paciente. 3 - Impetração não conhecida, mas concedida a ordem, ex officio, para restabelecer a decisão de impronúncia. (HC 341.072/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016).

Ressalto, ainda a título de argumentação que, se de fato o apelado ameaçou ¿Nozinho¿ este crime é autônomo (art. 147 do CP) o qual, como se sabe, é crime de ação penal publica condicionada à representação, não havendo qualquer indicativo de que a pretensa vítima procurou as autoridades competentes para registrar a ocorrência.

Assim, embora as provas colhidas na fase instrutória atestem que o recorrido
Wesley
, era sócio de Ricardo em uma empresa de cerâmica e, de igual modo, auferia renda de um ônibus alugado para Ricardo, bem como, no dia crime e, posteriormente a este, tenha mantido contato com alguns dos acusados, essas circunstâncias, por si sós, não o torna participe nos crimes descritos na denúncia.

Vê-se, portanto, que o quadro probatório não é suficiente para fundamentar a pronúncia do apelado e submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, existindo nos autos apenas suposições, as quais não são suficientes para lastrear uma pronúncia, razão pela qual não poderia ter sido outra a conduta do magistrado de piso, a não ser impronunciar recorrido.

Passo ao enfrentamento da
tese deduzida nas razões do recurso que comprovaria, na ótica da acusação, o envolvimento do recorrido
MACIEL BUOSI DIAS,
no apoio logístico, cedendo sua moto para o executor, Genival Lima Moura se deslocar até o local onde praticou o crime. Essa assertiva, de igual modo, não restou confirmada no curso da instrução.

Destarte, em seu depoimento em Juízo,
Genival Lima Moura
afirmou que a motocicleta utilizada por ele para ir ao local onde a vítima Diego Kolling estava, era de sua propriedade, conforme se infere dos trechos de suas declarações em juízo:
(...) afirmou que conseguiu a moto em Goianésia (...) era uma ¿fanzinha¿ 2008 preta (...), que a moto lhe pertencia (...), tinha duas motos essa ¿fanzinha¿ e essa outra, que quando me pegaram e eu fui preso, foi essa que era da roça que eu carregava com a carrocinha dela (...).

Outrossim, restou comprovado nos autos que o Posto Novo Breu, onde o apelado deixou sua moto é o local onde todos os funcionários da empresa DNR, estacionam seus veículos durante o horário de trabalho. Esse fato foi confirmado em juízo pelas testemunhas
Maurício de Oliveira Santos
e
José Davi Pereira de Oliveira
, que relataram ser comum os funcionários da referida empresa estacionarem no dito local, conforme se infere dos trechos das declarações a seguir reproduzidos:
(...) que deixava seu veículo lá mesmo no posto Novo Breu, (...) era comum os funcionários da empresa, DNR estacionarem lá; quem tinha carro, moto (...) deixava lá (...). que no dia dos fatos encontrou com Maciel às 5:30, que o aguardava para abastecer o caminhão dele para botar óleo; que o apelado ia para Bom Jesus Pegar uma máquina. (
Maurício de Oliveira Santos
).

A seu turno,
Davi Pereira de Oliveira
, operador de retroescavadeira esclareceu que no dia do crime o apelado lhe apanhou e, somente retornaram para Breu Branco no final da tarde.
(...) que no dia dos fatos tava viajando pro ¿mato¿ buscar uma retroescavadeira que estava quebrada e o Maciel que é o motorista da prancha; que Maciel lhe apanhou em sua casa por volta das 6:00 horas da manhã e foram para o mato no caminhão, que ficou com Maciel o dia todo; que ficaram sabendo do crime ao chegarem em Tucuruí por volta das 13:00 horas ao chegarem na oficina onde deixaram a maquina (...).

Constata-se das declarações acima que, o posto Novo Breu, é utilizado por todos os funcionários da empresa DNR, dentre eles o recorrido que, de forma costumeira deixam seus veículos estacionados no horário de trabalho. Assim, no dia do crime, o apelado apenas repetiu o que costumeiramente fazia, isto é, deixou sua moto no referido local, e saiu para trabalhar, portanto, não existem provas de que o apelado tenha prestado auxílio logístico, cedendo sua moto para o executor do crime.

Esse fato é confirmado, pelas declarações de Ricardo Pessanha que, em juízo confirmou que a moto utilizada na empreitada delitiva, pertencia ao executor
Genival Lima Moura
, e ainda que

Maciel não tinha conhecimento sobre os fatos descritos na denúncia.

Consigno, ainda que, o Ministério Público poderia ter solicitado as gravações do sistema de segurança do posto Novo Breu, e a partir destas comprovar se realmente a moto do recorrido permaneceu estacionada o dia todo no referido local e, assim, espancar qualquer dívida acerca da eventual participação ou não de Maciel no fato delituoso.

Portanto, não se verificando nos autos indícios suficientes da participação do apelado
MACIEL BUOSI DIAS
, nos crimes descritos na denúncia, resta, inviabilizada a reforma da r. decisão que o impronunciou.

Ante o exposto, conheço do presente recurso
,
e lhe nego provimento, para que seja mantida, em sua totalidade, a decisão que impronunciou os acusados
WESLEY LUCHI
e
MACIEL BUOSI DIAS
.

É o meu voto.
Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM